Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação regular com assinatura eletrônica. Biometria facial. Vício de consentimento. Venda casada. Dano moral. Repetição do indébito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento na suposta ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC) e descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) examinar se os descontos realizados ensejam devolução em dobro e compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) foi comprovada por meio de documentos claros e assinados eletronicamente com biometria facial, sem impugnação específica pelo autor quanto à autenticidade da imagem.
4. O contrato digital apresentado contém cláusulas claras sobre a natureza do serviço contratado, com autorização expressa para desconto consignado e detalhamento sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado.
5. O termo de consentimento esclarecido confirma que o contratante foi informado sobre encargos incidentes e forma de pagamento da fatura, inclusive sobre a diferença entre o valor descontado em folha e o total da fatura.
6. A assinatura eletrônica por biometria facial é válida para atestar a manifestação de vontade, conforme jurisprudência consolidada, especialmente quando não há impugnação específica da fotografia utilizada na validação.
7. A alegação genérica de fraude ou edição da imagem não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade do contrato, sendo possível a comprovação por outros meios além da perícia, conforme o Tema 1.061 do STJ, tal como sucedeu na espécie.
8. A instituição financeira comprovou a contratação por meio de documentos que indicam a adesão voluntária ao serviço, bem assim a utilização efetiva do cartão em compras, corroborando a existência da contratação e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante.
9. Não há elementos que evidenciem vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou prática de venda casada, tampouco ato ilícito que justifique indenização por danos morais ou repetição do indébito.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJDFT, APC 0701332-84.2022.8.07.0012, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023; APC 0706070-81.2023.8.07.0012, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024; APC 0706190-57.2023.8.07.0002, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, j. 30/07/2024; APC 0739861-68.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, 24/07/2024; APC 0715399-92.2024.8.07.0009, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03/09/2025; APC 0718026-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07/02/2023; APC 0702185-69.2022.8.07.0020, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05/07/2023.